Tribunal: TJSP
Processo: 1531598-41.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Ausência de intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda na origem – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.